Tribunal: TJMT
Processo: 1012788-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012788-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS - CNPJ: 45.236.791/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE FERNANDO MORENO - CPF: 262.382.998-51 (ADVOGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS. ATO COOPERATIVO. DEFINIÇÃO DO STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no processo de recuperação judicial. A cooperativa sustentou que os créditos oriundos de contratos firmados com os devedores, seus cooperados, relativos ao fornecimento de insumos agrícolas e demais produtos vinculados à atividade rural, constituem atos cooperativos nos termos legais e estatutários, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos do processo concursal, com base no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os contratos celebrados entre a cooperativa agravante e os devedores, seus cooperados, podem ser qualificados como atos cooperativos, à luz do art. 79 da Lei no 5.764/1971 e da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de exclusão dos respectivos créditos do concurso geral da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 79 da Lei no 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele praticado entre cooperativa e seus associados, ou entre cooperativas associadas entre si, com a finalidade de alcançar os objetivos sociais da entidade, não sendo considerados operações de mercado ou contratos de compra e venda de mercadorias.

4.
O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, exclui expressamente da recuperação judicial os contratos e obrigações oriundos de atos cooperativos, desde que praticados nos termos definidos pelo art. 79 da Lei no 5.764/1971.

5.
Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado” (STJ,
AgInt
no REsp 1951158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
28.10.2021).

6.
Os documentos constantes nos autos demonstram que os contratos firmados entre a agravante e os recuperandos consistem na aquisição de insumos e produtos
agrícolas para a atividade rural, conforme o objeto social da cooperativa, celebrados entre partes com vínculo associativo regular.

7.
A existência de parcelamento ou encargos financeiros nos contratos não desnatura sua natureza cooperativa, pois integra o regime estatutário e a lógica da mutualidade, não se tratando de operação típica de instituição financeira.

8.
Diante disso, os créditos impugnados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por se originarem de atos cooperativos típicos, sendo, portanto, de natureza extraconcursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Os contratos celebrados entre cooperativa e cooperado que envolvam fornecimento de insumos e serviços vinculados à atividade rural, nos moldes estatutários, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

2.
A interpretação do STJ reconhece como ato cooperativo típico a movimentação financeira realizada pela cooperativa com seus cooperados quando voltada à consecução dos seus objetivos sociais.

3.
Créditos oriundos de atos cooperativos são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

4.
A cobrança de encargos financeiros em contratos entre cooperativa e cooperado não descaracteriza a natureza jurídica de ato cooperativo, desde que compatível com os objetivos sociais da entidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 13, 7o, 8o e 17; Lei no 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1951158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 25.10.2021,
DJe
28.10.2021; TJMT, AI no 1012251-79.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI no 2269561-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 15.12.2024; TJ-RS, AI no 5372933-94.2023.8.21.7000, Rel. Des.
Niwton
Carpes da Silva, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERCITRUS – COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no
1028164-29.2024.8.11.0003
– distribuída no bojo do processo de recuperação judicial do
Grupo
Atânes
–, julgou
improcedente
o pleito autoral de exclusão das operações entabulados com os devedores dos efeitos da recuperação judicial.

Inconformada, a cooperativa agravante sustenta, em suma, que
a natureza jurídica das operações firmadas entre a cooperativa e os recorridos é de ato cooperativo típico, nos termos do artigo 79 da Lei no 5.764/1971, razão pela qual os respectivos créditos possuem natureza extraconcursal, eximindo-se dos efeitos da recuperação judicial, conforme expressa previsão do artigo 6o, §13o, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020
.

Ressalta que não se
trata de cooperativa de crédito, tampouco se comprovou a realização de contratos com essência bancária,
como financiamento, administração de contas ou concessão de crédito no molde institucional, havendo erro de premissa fática pelo juízo
a quo
ao confundir fornecimento de insumos com operações de crédito de caráter financeiro
.

Além disso, assevera que a
manutenção do crédito no rol de credores sujeitados ao plano de recuperação judicial afronta as normas de regência do direito cooperativo e desvirtua a política legal de fomento ao cooperativismo
, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a
extraconcursalidade
dos créditos em questão, excluindo a
Coopercitrus
do quadro-geral de credores.

Em c
ontrarrazões
(Id.
288231882
), os devedores argumentam
, em síntese,
que a aplicação do
art
.
6o, §

13, da Lei no 11.101/2005 não
se dá
de forma irrestrita
, ao passo que os contratos celebrados
entre a Coopercitrus e o recorrido possuem características típicas de operações de mercado, sobretudo por envolverem fornecimento de crédito mediante cédulas de crédito bancário, com incidência de juros, encargos e garantias, o que descaracteriza o alegado “ato cooperativo” e insere tais obrigações no âmbito do regime concursal
.

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo desprovimento do recurso (Id.
291016870
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, ressalt
o
que
,
nos termos do art
.
17 da Lei no 11.101/2005
, caberá
agravo de instrumento contra a decisão que julga a impugnação de crédito
.

Prosseguindo, trata-se, na origem, de incidente de impugnação de crédito ajuizado por COOPERCITRUS – Cooperativa de Produtores Rurais, no bojo do processo de recuperação judicial proposto pelo Grupo Atanes, nos termos do art
.
8o da Lei no 11.101/2005. A impugnante aduz ser credora das empresas recuperandas Atanes Serviços Agrícolas, João Heros Ribeiro, Takahashi e Atanes de Frutal, Victor Takahashi Atanes e VTA Agrícola, cujos créditos totalizam o valor de R$ 1.300.320,94 (um milhão, trezentos mil, trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), consubstanciados, em sua maioria, em Cédulas Pignoratícias Rurais.

Destacou que se insurgiu contra sua inclusão na relação de credores desde a fase administrativa, nos termos do art. 7o da Lei no 11.101/2005, tendo manejado a correspondente divergência perante o Administrador Judicial, que, à época, optou por manter o crédito arrolado no quadro-geral de credores.

Diante disso, ajuizou o presente incidente, com o objetivo de obter a exclusão dos contratos firmados com os cooperados do referido quadro, sustentando, com fundamento no art
.
6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, que os atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial.

Após regular instrução, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito
autoral
.

É a decisão recorrida, no essencial
:

“[...]

Cuida-se de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
onde a impugnante pretende, em breve resumo, a exclusão dos seus créditos da lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada.

Alega, para tanto, que
trata-se
de uma cooperativa de crédito e, deste modo, a relação jurídica estabelecida com a recuperada se rege por “ato cooperado”, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial - defende que sua atuação não visa lucro, mas o bem comum.

O feito seguiu o regular tramite, vindo os autos à conclusão.

[...]

Sem razão a impugnante. Isso porque, ainda que sua personalidade jurídica seja de cooperativa, como bem asseverou o diligente Administrador Judicial, a operação entabulada com a recuperanda tem nítida essência creditícia, de caráter bancário – de forma que o crédito
submete-se
aos efeitos da recuperação judicial.

Deste modo, os contratos dos quais originaram-se os créditos da impugnante (concessão de crédito e administração de contas correntes), representam execução de serviços bancários, que exorbitam a essencialidade de ato cooperativo e se equiparam a instituição financeira, afastando os efeitos do art. 6o, § 13o da LREF, conforme incluído pela Lei 14.112/2020.

Pertinente consignar que, quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o§ 13do art.6oda Lei no11.101/2005, o artigo79da Lei no5.764/71 dispõe que:
[...]

A partir dessa definição, constata-se que os contratos que originaram os créditos da cooperativa, no presente caso, se
tratam
de operações comuns no mercado financeiro –
concessão de limite de crédito e administração de conta corrente
-, daí porque, não se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.

[...]

Desta feita, sem delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente impugnação de crédito.

DETERMINO que o crédito seja mantido na lista – devendo, tão somente, ser retificado para o valorapontado pelo Administrador Judicial: R$1.290.749,81.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pela impugnante; bem como honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte impugnada.
[...]
”
.

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da natureza jurídica dos contratos firmados entre a Agravante Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais – e os Agravados, ora Recuperandos, especificamente quanto à caracterização ou não das operações como atos cooperativos para fins de sua submissão ao regime concursal da recuperação judicial.

Pois bem.

A questão em apreço dispensa maiores delongas, uma vez que, além de ser tratada expressamente na legislação vigente, é matéria amplamente assente neste
Eg
. Sodalício.

Como é cediço, os atos cooperativos são disciplinados pelo art. 79 da Lei no 5.764/1971, que assim preconiza:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Extrai da norma a delimitação clara
de atos cooperativos como
aqueles praticados no âmbito interno da relação associativa, tendo como finalidade a realização dos objetivos sociais da cooperativa. Tais atos, por
expressa disposição legal, não são considerados operações de mercado, nem se qualificam como contratos típicos de compra e venda mercantil.

A referida definição
de ato cooperativo
, longe de ser meramente formal, foi consolidad
o
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da jurisprudência pacífica,
in
verbis
:

[...]
1.
No caso exclusivo das cooperativas de crédito
, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que
o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito
,
incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado
.
[...]
2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF:

"As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos
, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados" .3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1951158 CE 2021/0235060-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)
(
g.n
).

Logo, considera-se ato cooperativo aquele praticado entre a cooperativa e o cooperado ou associado, inclusive quando se tratar de operação financeira, desde que voltado à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

Nesse exato contexto que se insere a norma do § 13,

art. 6o,
da Lei no 11.101/2005, com redação da Lei no 14.112/2020, que assim dispõe:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos
praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do
art. 79 da Lei no 5.764
, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a
vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

A redação é categórica ao determinar que os créditos oriundos de atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. E, conforme estabelecido, esses atos são definidos tanto pela subjetividade da relação (entre cooperativa e cooperado), quanto por sua finalidade estatutária.

No caso em exame, a Agravante demonstrou, documentalmente, que os Agravados integram o quadro de cooperados da Coopercitrus. Mais do que isso, restou evidenciado nos autos que os contratos firmados entre as partes consistem na aquisição de insumos agrícolas, sementes, fertilizantes e produtos vinculados à atividade rural
(Id.
281991877
; Id.
281991881
; Id.
281991882
; Id.
281991884
; e Id.
281991885
)
,
atos próprios dos
objetivos estatutários da cooperativa,
como se extrai do art. 2o de seu Estatuto Social (Id.
281991850
).

Portanto, à luz da
Lei no 5.764/1971
,
em que pese os argumentos lançados pelos devedores, não
se está diante de
uma típica operação bancária, tampouco de concessão de crédito equiparável à atividade de instituição financeira
, já que o
fornecimento de insumos produtivos a cooperado
s
,
sob condições estatutárias
,
não configura operação de mercado
. O vínculo associativo e a mutualidade da relação afastam a natureza mercantil do contrato.

Outrossim, não procede o argumento dos agravados de que
o fornecimento de insumos a cooperado com previsão de pagamento parcelado ou com encargos financeiros desnaturaria o ato
, pois, seria o
equiva
lente
a dizer que qualquer forma de organização interna entre
cooperativa e
cooperados, mesmo que em prol do próprio desenvolvimento comum, estaria sujeita ao regime empresarial
ou, ainda, se equipararia a operação bancária própria
,
o que não se coaduna com a
ratio
do §

13 do art. 6o da LRF, tampouco com o
regra
constitucional que prestigia o cooperativismo
, nos termos do
art. 174, §

2o, da CF
/88
.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que os contratos em questão, firmados entre a Agravante e seus cooperados, inserem-se no conceito legal de ato cooperativo, praticados com vistas à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, não se configurando como operações de mercado
e, por conseguinte, devem ser excluídos do quadro-geral de credores submetidos ao regime concursal.

Nesse sentido, cito a jurisprudência recente deste
Eg
. Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ATO COOPERATIVO CONFIGURADO
– ART. 6o, § 13, DA LEI N.o 11.101/2005 –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–
EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005
, incluído pela Lei no. 14.112/2020,
os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
. Na hipótese, restou demonstrado que o crédito objeto da impugnação decorre de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais. A despeito da natureza financeira da operação,
o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos
moldes do art. 79 da Lei no. 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado
. Dessa forma,
impõe-se a exclusão do crédito da agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal
. Invertido o ônus sucumbencial, com condenação da parte impugnada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso provido.
”
(
TJMT
– Agravo de Instrumento no
1012251-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE
14/06/2025
)
(
g.n
)

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005 exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus associados, conforme definição do art. 79 da Lei 5.764/1971.

O crédito impugnado decorre de cédula de crédito bancário firmada entre a cooperativa SICOOB CREDISUL e os agravantes,
que figuram como seus associados, configurando, assim, ato cooperativo, pois inserido nos objetivos sociais da entidade
.

A concessão de crédito pela cooperativa ao associado integra as atividades econômicas típicas das cooperativas de crédito e não representa operação de mercado no sentido estrito, conforme parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que os créditos oriundos de tais relações jurídicas são extraconcursais e, portanto, não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial
.
[...]”
(
TJMT -
Agravo de Instrumento no

1011752-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
(
g.n
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO PARCIALMENTE DEFERIDA – ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI No 14.112/20 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA –
APLICABILIDADE A CONTRATOS ASSINADOS ANTERIORMENTE À NORMA – INEXISTÊNCIA DEATOJURÍDICO CONSOLIDADO –
CRÉDITO

EXTRACONCURSAL
–ATOCOOPERATIVO
– NÃO
SUJEIÇÃOÀ RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.112/2020 aplicam-se de imediato aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência da lei, ainda que os créditos sejam oriundos de contratos assinados anteriormente.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao §13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que
todos os créditos decorrentes deatoscooperativos, praticados entre
s
ociedadescooperativase seus associados, serão extraconcursais
, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de
recuperacional
.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “oatocooperativotípico abarca também toda a movimentação financeira dascooperativasde crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado” (
AgInt
no REsp n. 1.951.158/CE).
”
(
TJMT
-
Agravo
de Instrumento no

1014646-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara De Direito Privado
, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)
(
g.n
).

Ainda, corroborando o entendimento, colaciono o entendimento manifestado pelos Tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 6o, § 13, DA LEI 11.101/05. ART. 79, DA LEI 5.764/71. 1. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (art. 6o, § 13, da Lei 11 .101/05). 2. De acordo com o art. 79 da Lei no 5 .764/71, denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais (caput), sendo que, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria (parágrafo único).
3. Hipótese em que a cooperativa agravante tem como objeto social a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados
. 4. A cédula de crédito bancário, por consistir em mero instrumento de cobrança, não tem o condão de, por si só, descaracterizar o ato cooperativo. 5. As cooperativas de crédito não visam lucro,
sendo a cobrança de juros uma forma de manutenção das atividades da cooperativa, em maior número, aos associados
. 6. Agravo de instrumento da credora provido para reconhecer a
extraconcursalidade
dos créditos decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário no 697930 e no 671432 e determinar a exclusão deles do quadro geral de credores.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22695615920248260000 São José do Rio Preto, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/12/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/12/2024)

“Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação de crédito - Crédito decorrente de atos cooperativos - Extraconcursal - Recurso ao qual se dá provimento. 1- Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o). 2- Comprovada a existência do ato cooperativo, serão excluídos dos efeitos da recuperação os créditos oriundos de ato praticado entre as cooperativas e seus associados. [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31315157020238130000 1.0000.23 .313150-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ORIUNDO DE ATO COOPERATIVO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito. 2) O crédito da cooperativa agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força do disposto no parágrafo 13 do artigo 6o da Lei no 11 .101/2005. isso porque, nos contratos objetos da impugnação (CCB 5001040-2020.002401-8, CCB 5001040-2020.003010-6 e CCB 5001040-2023 .032252-3) consta a expressa previsão de que as operações de crédito
perfectibilizadas entre as partes caracterizam-se como
um"ATO
COOPERATIVO". 3) Embora o parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971 estabeleça que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que os empréstimos realizados pelas cooperativas aos cooperados constituem atos cooperativos. 4) Desse modo, o recurso merece ser provido ao efeito de reconhecer a
extracontratualidade
do crédito no valor de R$ 771 .978,02 (...), referente aos contratos
nos
CCB 5001040-2020.002401-8, CCB 5001040-2020.003010-6 e CCB 5001040-2023.032252-
3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 53729339420238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2024)
”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53729339420238217000 PORTO ALEGRE, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável, impõe-se a reforma da decisão para excluir os créditos da agravante dos efeitos da recuperação judicial.

Ante o exposto
,
conheço e

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos
sub judice
, julgando procedente a impugnação de crédito proposta por COOPERCITRUS – Cooperativa de Produtores Rurais,
com a consequente determinação de exclusão de seus créditos do concurso de credores
no âmbito da recuperação judicial do Grupo Atanes.

Por conseguinte,
considerando se tratar de
incidente processual,
inverto o ônus
da
sucumbência, condenando os agravados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025